Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713342-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que ainda não houve a citação da parte agravada. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora